Tribunal: TJES
Processo: 5005268-82.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005268-82.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIO CESAR LOUREIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005268-82.2023.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GLAUCIO CESAR LOUREIRO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO DE DIAGNÓSTICO. FRATURA NÃO IDENTIFICADA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PROVA DE ATENDIMENTO MÉDICO IGNORADA NA ORIGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GLAUCIO CESAR LOUREIRO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, decorrente de alegado erro médico junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Guarapari, onde o autor afirma ter recebido atendimento inadequado após queda de bicicleta, sem a realização de exames de imagem, o que teria agravado seu quadro de fratura e exigido tratamento particular custoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que houve falha na prestação do serviço público, comprovando sua presença na UPA através de boletins de atendimento e triagem, e que a negligência médica (prescrição apenas de analgésicos sem raio-x) causou sequelas e a necessidade forçada de buscar a rede privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município de Guarapari por suposta falha no atendimento médico (omissão de diagnóstico e tratamento) dispensado ao Autor na UPA local após acidente ciclístico.

4.
Da Análise Probatória e o Equívoco da Sentença

5
. Data venia ao entendimento do Juízo de piso, a sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao afirmar que "não há nos autos qualquer documento comprobatório da referida consulta, tampouco prontuário médico ou receituário emitido pela unidade de saúde" e que o autor "evadiu-se do atendimento".

6
.
A análise detida dos autos, corroborada pelas razões recursais, demonstra que:

O próprio Município juntou "Histórico do Cidadão" confirmando a presença do Autor na UPA em datas compatíveis com a narrativa (ex: 20/11/2022 com queixa de "acidente de bicicleta há 30 dias... piora progressiva")

Existe, de fato, receituário médico nos autos (Id. apontado como 28670680 na origem e reproduzido no recurso), prescrito por médico vinculado ao Município, indicando o uso de analgésico potente (Tramadol).

7. A existência de receituário pressupõe atendimento médico. Não é crível a tese de "evasão" quando há prova documental de que o paciente foi medicado por um profissional da unidade. Portanto, a tese de defesa do Município de que o autor saiu sem ser atendido não se sustenta integralmente frente à prova documental produzida.

8.
Da Responsabilidade Civil (Falha no Serviço)

9. A responsabilidade civil do Estado no caso de atendimento médico em hospitais públicos pode ser analisada sob a ótica objetiva (art. 37, § 6º, CF) ou subjetiva (teoria da faute du service), quando se discute omissão. Em ambos os casos, a falha é evidente.

10. É protocolo médico básico que, diante de um paciente vítima de trauma (queda de bicicleta) que retorna à unidade de saúde dias depois com queixas de dor persistente, edema e limitação funcional ("braço muito inchado, escuro"), seja realizado exame de imagem (Raio-X) para descartar fraturas. A conduta dos prepostos do Recorrido, ao limitarem-se a prescrever analgésicos sem investigar a lesão óssea — que posteriormente foi confirmada na rede particular como fratura da "cabeça do rádio" — caracteriza
negligência
.

11. A alegação do Município de que o autor "optou" pelo tratamento particular não prospera. O cidadão que busca o serviço público duas vezes e não obtém o diagnóstico correto, permanecendo em sofrimento, é compelido a buscar a rede privada por necessidade, e não por mera liberalidade ou preferência.

12.
Dos Danos

Danos Morais: A falha no diagnóstico causou sofrimento desnecessário, prolongamento da dor e possivelmente o agravamento da lesão, além da angústia de ver o membro perder mobilidade sem resposta do serviço público. O nexo causal é evidente. Configurado o dano moral in re ipsa. Fixo o quantum indenizatório em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o caráter pedagógico da medida.

Danos Materiais: O Recorrente faz jus ao ressarcimento das despesas médicas comprovadas nos autos (consultas e exames particulares), decorrentes diretamente da falha do Estado em prover o serviço a que estava obrigado. O valor deve ser apurado em liquidação de sentença, limitado aos recibos anexados à inicial.

Danos Estéticos: É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387) que é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Enquanto o dano moral compensa o sofrimento psíquico e a dor, o dano estético visa reparar a alteração morfológica corporal que causa desagrado ou complexo à vítima. No caso em tela, o Recorrente relata expressamente em suas razões que, devido à demora no tratamento correto ocasionada pela negligência municipal, seu braço ficou "torto" e com limitação de movimentos. O Recorrente é pintor automotivo, profissão que exige higidez física e exposição dos membros superiores, tornando a sequela física (deformidade do membro) ainda mais impactante em sua vida de relação e autoestima. A alegação de que o membro superior direito apresenta deformidade visível ("braço torto") e funcional em decorrência da consolidação viciosa da fratura não tratada a tempo comprova a existência de dano estético indenizável. Considerando a localização da lesão (membro superior) e a natureza da sequela (deformidade visível), fixo a indenização por danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados a fim d
e:

a
)

CONDENAR
o
recorrido
MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro atendimento falho), nos termos da Súmula 54 do STJ.

b
)

CONDENAR
o
recorrido
MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso.

c
)
CONDENAR
o Município de Guarapari ao pagamento de danos materiais, consistentes no reembolso dos valores gastos com consultas e exames particulares relacionados à fratura, mediante apresentação dos respectivos recibos/notas fiscais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

14. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)